Tribunal: TJMT
Processo: 1025609-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025609-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARIANO SOCORE HURTADO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Mariano Sacore Hurtado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/11/2020, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas. A comunicação da prisão foi protocolada na Comarca de origem no dia 13/11/2020, às 18h53min (sexta-feira). Na mesma data, às 19h43min, a Juíza titular determinou a oitiva do Ministério Público e, após, a conclusão do feito ao magistrado plantonista.
No dia 14/11/2020 (sábado), após ouvido o Ministério Público, a assessoria do Plantonista se negou a examinar os autos, encaminhando-o à magistrada titular, a qual converte o flagrante em prisão preventiva.
Assim, por ter sido a decisão prolatada pela magistrada titular durante o período de plantão judiciário, sob a responsabilidade de outro magistrado, sustenta-se a nulidade absoluta da decisão, por incompetência.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 69950951).
É o essencial.
O Juiz titular não perde a titularidade e a sua competência em virtude do plantão judiciário de final de semana. A lógica do plantão judiciário é garantir que o jurisdicionado não fique em nenhum instante desassistido.
Assim, diante da indisponibilidade dos magistrados no final de semana, escala-se determinado juiz para decidir precariamente as causas urgentes, inclusive sem prejuízo da possibilidade de retificação pelo titular, após cessada a suspensão da atividade forense regular.
Situação inversa seria o caso de um magistrado resolver sentenciar um feito determinado, por razões escusas, em período de férias ou durante afastamento da atividade jurisdicional.
Nada disso se discute nos autos. A prisão em flagrante foi convolada em preventiva pela magistrada titular do feito, que previamente o recebeu dentro do expediente forense e, por razões burocráticas, somente prolatou decisão no final de semana. Não houve avocação, usurpação da competência ou seleção deste ou daquele caso, por razões não republicanas.
Assim não visualizo qualquer nulidade, razão porque indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator